Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-30.2018.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-30.2018.8.14.0050

APELANTE: WILSON GONCALVES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICILIO.NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE FORJADO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.

1.

Não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Militares, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada suspeita da prática de um delito.

2.

O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.

3.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de
tráfico de entorpecente
, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

4.

.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE WILSON GONÇALVES LOPES,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0000881-30.2018.8.14.0050

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WILSON GONCALVES LOPES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS

RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única de Santana do Araguaia, que condenou o recorrente a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em virtude de tê-lo considerado incurso no crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/06 (tráfico de drogas); bem como os art. 2, caput, da Lei nº 8.072/90 (hediondos),fixado a multa em 1/30 (um e trinta avos) do valor do salário-mínimo.

Narra a peça acusatória (recebida em 13.07.2018, ID:7895606), em síntese, que no dia 30 de janeiro de 2018, por volta das 18h, os policiais militares em ronda ostensiva observaram movimentação suspeita de pessoas em local onde haviam informações apontando como ponto de venda de drogas, e na ocasião uma pessoa correu e deixou cair uma pequena quantidade de “crack”. Em buscas no referido imóvel, residência do apelante, fora encontrado quatro (4) invólucros de “crack” e a quantia de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais).

Consta na denúncia que :

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo total provimento devendo ser mantida a denúncia para condenar o acusado
Wilson Gonçalves Lopes
, pelos delitos tipificados no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu
Wilson Gonçalves Lopes
, interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente,
Wilson Gonçalves Lopes
a defesa pleiteia:

1.

Preliminar de nulidade do processo, ante a violação de domicílio perpetrada pelos policiais civis que adentraram em seu imóvel sem qualquer ordem judicial nesse sentido

2.

Pela nulidade do requente por, em tese ter havido um flagrante forjado baseando-se no art.157 do CPP

3.

A absolvição do réu Wilson Gonçalves Lopes , ante a negativa de autoria, bem como por não haver provas da existência do fato para corroborar uma condenação.

4.

Pela aplicação do art. 386, VII, do código de processo penal.

Diante disso, o Ministério Publico
propôs as contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo recorrente
Wilson Gonçalves Lopes,
em fase deve ser mantida em sua integridade a decisão.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.
PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

Em
síntese, a defesa aduz
o reconhecimento da tese da patente ilicitude de todas as provas obtidas pelos Policiais Civis, dentro da residência do acusado, em razão da configuração de situação de invasão de domicílio, absolutamente vedada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, notadamente porque a entrada dos policiais teria se dado sem o consentimento do proprietário, que sequer teria fornecido o endereço do referido imóvel.

Temos, portanto, que não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Civis, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada e legítima suspeita da ocorrência da prática de um delito.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça;

(...)II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 161.381/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Diante dos fatos
, os policias militares estavam em rondas ostensivas na região, onde avistaram um movimento estranho. Segundo expõe a polícia militar já se tratava de um ponto de tráfico de drogas constatado por denúncia anônima. Narra que havendo a abordagem, o indivíduo empreendeu fuga deixando cair uma suposta quantidade de crack e após esse fato foi feita a revista em sua residência onde foi encontrado 17,5 gramas de drogas e quatrocentos e trinta reais em notas fracionadas.

Nesse sentido, vale colacionar o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Consoante a analise, nota-se que
houve adoção de medidas de busca e apreensão, praticadas sem prévia expedição de mandado judicial, dentro da residência do denunciado, dando-se dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequente exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente disto havendo a identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito.

2. FLAGRANTE FORJADO

No que tange a tese de
ilegalidade quanto a prisão por flagrante forjado, entendo que não deve prosperar, haja vista que, os entorpecentes foram encontrados fora e dentro da residência e os policiais não tem por objetivo afetar a ordem pública e sim assegura-la.

Tendo em vista que nos autos, os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, tanto em sede policial como em juízo, relataram como os fatos ocorreram, salientando que o indigitado ao avistar a aproximação da guarnição, correu e deixou cai um pacote, que constataram ser entorpecente; diante disso, adentraram na residência do apelante onde encontraram mais entorpecentes e uma quantidade de dinheiro, pelo que entendo não haver qualquer mácula no flagrante como alegado pela defesa, haja vista que esta não trouxe aos autos fatos que pudessem modicar tal entendimento

Diante disto, trago jurisprudência da nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente. 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1954924 SP 2021/0268380-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Portanto, não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.

3. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares, Valber Rodrigues da Silva, Fábio dos Santos Leal e Arnaldo Ferreira da Costa Júnior, ambos foram uníssonos em declarar que estavam em ronda quando avistaram uma pessoa saindo da casa do apelante, que era apontado como ponto de venda de drogas; que tal pessoa, ao avistar a guarnição empreendeu fuga e se desfez de algo, que constataram ser entorpecente; que diante de tais fatos, adentraram na residência do apelante, onde localizaram mais entorpecente e uma quantia em dinheiro; que no momento dos fatos o apelante recebia ligações acerca de venda de drogas.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais
realizarem a revista minuciosa na residência, de propriedade do acusado Wilson Gonçalves Lopes.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMADE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego provimento em face do acusado Wilson Gonçalves Lopes nos termos da fundamentação.

É o com voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/05/2023